Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SOGRA E EX-NORA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, tendo por objeto requerimento de medidas protetivas de urgência formulado em razão de suposta prática dos crimes de violência psicológica e perseguição em contexto de relação entre ex-nora e sogra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o microssistema protetivo incide sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. A existência de controvérsia com aparentes contornos patrimoniais não afasta a incidência da violência doméstica e familiar contra a mulher quando presente histórico de ameaças, agressões e violência psicológica, associado a relação familiar pretérita entre as partes, evidenciando contexto que ultrapassa o mero conflito de natureza econômica.
5. Caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher, fundada em razões de gênero, a conduta do agente que, no âmbito de relação familiar (ex-nora e sogra), pratica reiteradas ameaças, agressões físicas e violência psicológica, valendo-se da condição de vulnerabilidade da vítima, mulher idosa e enferma, de modo a evidenciar contexto de intimidação e controle, atraindo a incidência do microssistema protetivo da Lei no 11.340/06.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.